Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO. LESÃO EM ESTABELECIMENTO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora, "a título de danos materiais, o valor de R$ 68,98 (sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE), ambos a contar do desembolso". Condenada, "ainda, a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo (INPC/IBGE), desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53999397). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ser "fato incontroverso nos autos, que no dia 30/01/2023, ás 17h53min, a Apelada esteve na Apelante realizando uma compra através do sistema Drive thru (cabine peça aqui - vide vídeo anexo), local de atendimento de clientes em veículos". Afirma que "Restou provado nos autos que a narrativa da Apelada foi infirmada em detrimento dos vídeos anexados nos autos e do depoimento prestado, comprovando que no dia fatídico, após a mesma passar pelo drive thru em seu veículo, foi informado a mesma que continuasse com o veículo para cabine de expedição (retire aqui) e aguardasse a entrega do pedido dentro do veículo, o que é o procedimento do Drive Thru, inclusive com placas sinalizadoras conforme as provas produzidas nos autos.(vídeos e sinalizadoras)". Acrescenta que "a narrativa autoral não foi comprovada, vez que a Apelada não foi orientada a esperar pelo prazo de 20 minutos e estacionar o veículo e ou que deveria se deslocar caminhando até a janela de entrega do pedido". Esclarece que, "através das provas dos autos restou provado que a Apelada não aguardou a entrega do pedido na próxima cabine, saindo com seu veículo direto da área do Drive Thru e seguido rumo ao estacionamento externo e de forma unilateral e indevida, retornou em 06 minutos para o local do Drive Thru e tentou se posicionar dentro do estabelecimento por meio de janela, vez que a entrega deveria ocorrer através da atendente para a Apelada. Restou provado nos atos que referida janela não serve para atendimento a clientes na forma utilizada pela Apelada/Requerente, pois o que ocorre nestes casos são entregas de pedidos nos quais os atendentes entregam aos clientes, estando estes no carro não tendo que adentrar ou colocar suas mãos na janela". Em resumo, discorda veementemente da responsabilidade que lhe foi imputada e ao final roga pelo reconhecimento da culpa concorrente, "no mínimo" ou, noutro giro, a redução do valor da condenação em danos morais.

4. Em contrarrazões (ID 53999401), a autora, ora recorrida, aduz que o recurso interposto não observa o princípio da dialeticidade, pois a recorrente se limitou a repetir os termos da contestação. Aduz que o "recurso inominado apresentado pela empresa recorrente não merece provimento, uma vez que a mesma NÃO se desincumbiu do ônus de comprovar as excludentes elencadas no art. 14 § 3° do CDC" e que os "elementos de prova coligidos aos autos pela empresa ré não foram suficientes para comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, assim como a culpa exclusiva do consumidor". Afirma que "restou devidamente comprovado nos autos que o serviço prestado pela empresa recorrente não atendeu as expectativas de segurança que se esperava naquele momento". Declara que não "há dúvidas, portanto, em relação ao defeito do serviço prestado pela empresa recorrente, o qual não proporcionou a segurança e a qualidade que o consumidor dele esperava, já que a autora ora recorrida foi surpreendida com a queda do vidro sobre seus braços, provocando dor e deformidade local, devidamente comprovadas com as fotos juntadas aos autos (IDs-149076544 e 149079996) e relatórios de atendimento médico (ID-149080007)". Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao valor de R$ 4 mil fixado a título de danos morais, o entendendo como adequado ao evento danoso.

5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

8. No caso, restou incontroverso que a autora sofreu acidente na Lanchonete Giraffas, sito à Quadra 11, Lote 1, Setor Central do Gama, neste Distrito Federal. Pois bem, nos termos da r. sentença de origem (ID 53999395), "no dia 30/01/2023, às 18h:15 esteve no estabelecimento da requerida para atendimento via drive thru e após realizar seu pedido, a atendente informou que a entrega demoraria cerca de 20 minutos. Passado esse tempo, a autora procurou o espaço de atendimento, que era realizado por uma janela de vidro, mas não havia atendente no local. Nesse momento, no intuito de ser atendida e notada, a autora precisou acenar e gesticular, uma vez que ninguém a escutava, quando o vidro da janela despencou sobre seu braço, como uma grilhotina, causando lesão e deformidade no punho, bem como intensa dor. Afirma que após o acidente foi levada à Policlínica do Gama, onde recebeu atendimento de emergência com diagnóstico de contusão. O braço da autora foi imobilizado com tala braquial. Afirma que inicialmente recebeu atestado médico de 7 dias, mas passado o prazo e ainda com dor e inchaço, o atestado foi renovado por mais 7 dias. Além disso, foi-lhe receitado medicamentos para dor associada a processos inflamatórios". Ainda segundo a sentença, "a autora buscava informações de seu pedido na janela do drive-thru quando foi surpreendida com a queda do vidro sobre seus braços, provocando dor e deformidade local, devidamente comprovadas com as fotos juntadas aos autos (IDs-149076544 e 149079996) e relatórios de atendimento médico (ID-149080007). Em face do ocorrido, a autora precisou ser levada a um hospital e ainda precisou se afastar das atividades diárias por 14 dias, conforme atestados de IDs-149080010 e 149080011".

9. Assim sendo, a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente é inegável, porquanto devidamente comprovado que a autora se acidentou na janela do atendimento drive-thru ao buscar informações acerca de seu pedido. Ademais, do vídeo de ID 53999378, depreende-se que no vigésimo segundo a autora inclinou-se para falar com a atendente, tendo o acidente ocorrido a partir do quadragésimo segundo. Ou seja, a consumidora intentou entabular conversa perante a janela da empresa recorrente por 39 segundos e em nenhum momento ela foi advertida do risco de ali permanecer ou mesmo de algum modo avançar no sentido de fora para dentro do estabelecimento. Conclui-se que ela deveria ter sido imediatamente alertada do risco referido, já que, como reconhecido pela própria recorrente ao ID 53999375 - Pág. 3, "a janela na qual a Requerente se debruçou para tentar chamar algum funcionário contem um sistema de segurança, ou seja, uma trava de segurança interna, assim, o peso e o fato de adentrar a cabine em sentido externo/interno se fecha como prevenção de invasão". Portanto, há culpa da ora requerida e recorrente, não sendo caso de culpa da consumidora, seja exclusiva ou concorrente. O nexo causal é igualmente evidente, haja vista que a lesão sofrida pela autora se deu em decorrência do fechamento da janela em seu braço e punho direitos. Por outro lado, a gravidade das lesões (CID 10 - Contusão do punho e da mão - ID 53999296), também comprovada pelas imagens trazidas aos autos (IDs 53999293, 53999294 e 53999295), ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento ou mero dissabor do cotidiano, caracterizando-se em evidente dano moral. Quanto ao valor arbitrado na sentença a título de indenização por tais danos morais (R$ 4 mil), tenho que atende adequadamente as peculiaridades do caso concreto e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

10. Nesse mesmo sentido: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESTABELECIMENTO. QUEBRA DO PISO DE MADEIRA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu ao pagamento do valor de R$ 187,78 à título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia somente a majoração do valor da indenização por danos morais. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil da parte contrária a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas somente pelo primeiro réu. III. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. IV. Restou incontroverso que a autora sofreu acidente no interior do estabelecimento do primeiro réu. Ademais, não ficou provado que local onde o piso estava quebrado havia sinalização, conforme verificou-se das fotos e vídeos acostados. V. Assim, na espécie, a queda da autora causou lesões físicas e dificuldades para atividades rotineiras de forma temporárias, conforme extrai-se dos relatórios médicos juntados. Porquanto, as circunstâncias violaram direitos da personalidade da autora a subsidiar reparação por dano moral. VI. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor física vivenciados pelo recorrente, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro. VII. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado. VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812056, 07119762820238070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.